Tribunal: TJMT
Processo: 1007063-76.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-09-07
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1007063-76.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), PEDRO LUIS AISE - CPF: 062.010.548-80 (EMBARGANTE), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRADITÓRIA E OBSCURA – TESES DEVIDAMENTE ANALISADAS – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA – PRETENDIDO O PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

A parte embargante, por discordar com a fundamentação declinada no acórdão, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento prolatado, o que não se mostra possível nesta via recursal.

O órgão julgador, ao analisar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as
“razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos.

Ainda que os embargos tenham sido interpostos exclusivamente com o fim de atender ao pressuposto essencial do recurso extraordinário, é necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (CPP, art. 619).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1007063-76.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: PEDRO LUIS AISE

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Pedro Luís Aise
contra o acórdão desta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, quando do julgamento de revisão criminal que, por unanimidade, julgou improcedente, mantendo a condenação questionada inalterada.

Os autos foram julgados pelo Plenário Virtual, em sessão realizada entre os dias 03 e 08 de agosto. Atuou como revisor o e. Des.
Rui Ramos Ribeiro
.

O acórdão prolatado, por unanimidade, julgou improcedente a ação revisional, afastando a alegação de nulidade por incompetência territorial do juízo de Primavera do Leste, bem como a inexistência de ilegalidades na dosimetria da pena, em especial quanto à análise da quantidade e natureza da droga para negativar a pena-base e terceira fase, ressaltando que não houve
bis in idem
(id. 178252168).

Inconformada, a defesa opôs os aclaratórios, a fim de suscitar
“a hipótese de manipulação da acusação e do juízo da Comarca de Primavera do Leste/MT, com fim de prorrogar a competência em prejuízo aos réus”
. Além disso, pretende prequestionar questão processual, em especial
“se prevalece, no caso de crimes permanentes, a aplicação da regra geral contida no art. 70 ou a regra especial descrita no art. 71, c/c art. 83, ambos do Código de Processo Penal
” (
sic
do id. 178752686)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço os presentes embargos declaratórios, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade e dentro do prazo legal, conforme certidão de id. 178770683.

Em que pese os argumentos defensivos, não há falar-se em violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida das pretensões deduzidas, especialmente porque o voto condutor do acórdão apreciou todos os pontos trazidos à indagação, de modo coerente e completo, não havendo omissão a ser sanada.

Quanto à alegação de manipulação do juízo e Ministério Público acerca da competência territorial para julgamento da ação, nota-se que a afirmativa, além de fantasiosa e desprovida de qualquer elemento probatório mínimo, é totalmente intempestiva, pois levantada somente nestes embargos de declaração, não tendo sido levada à indagação durante o trâmite da ação penal e muito menos na proposição desta revisional.

Ademais, a afirmativa, ainda que indiretamente, foi abordada pelo voto condutor do acórdão, que ressaltou a natureza relativa da competência territorial, inclusive destacando julgados do Superior Tribunal de Justiça nesse mesmo sentido.

O acórdão consignou, ainda, que a hipótese de incompetência do juízo foi suscitada somente nesta ação revisional, bem assim que, ao tempo do recebimento da inicial acusatória, a suposta ação penal que atrairia a competência do juízo de Campo Verde (Ação n. 10200-37.2017.8.11.0051) já havia sido julgada, circunstância que também finda eventual conexão entre os feitos, conforme entendimento da Súmula 235 do STJ.

Confira-se parte da fundamentação exposta no acórdão embargado:

[...] Ocorre que, a competência em razão do território é relativa e a exceção deve ser oposta no prazo de defesa, sob pena de prorrogação da competência.

Nesse ponto, importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça há muito sedimentou a compreensão de que a competência territorial é relativa, devendo ser arguida na primeira oportunidade processual, sob pena de perpetuação da competência, mediante aplicação analógica do disposto no artigo 43 do Código de Processo Civil.

Confira-se:

[...] A competência em razão do lugar é relativa, motivo pelo qual deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão.

Ademais, eventual nulidade não prescinde da efetiva demonstração do prejuízo. Nesse sentido, tem-se inclusive a súmula 706/STF, in verbis: "é relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção [...] (AgRg no RHC n. 170.700/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/09/2022).

[...] Nos termos do art. 108 do Código de Processo Penal, a exceção de incompetência deve ser oposta, verbalmente ou por escrito, no prazo de defesa, o que não foi observado no caso em apreço. Assim, não havendo a arguição da incompetência territorial, de natureza relativa, no momento processual adequado, encontra-se preclusa a matéria, prorrogando-se a competência do órgão jurisdicional que recebeu a denúncia. [...] (AgRg no CC n. 187.987/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/09/2022).

[...] Na hipótese em comento, a questão relativa à incompetência do juízo somente foi suscitada pela defesa na proposição desta ação revisional.

Ademais, verifica-se que, ao tempo do recebimento da denúncia ora em discussão, a ação penal n. 10200-37.2017.8.11.0051, em trâmite perante o juízo de Campo Verde, já havia sido julgada.

Diante disso, apesar de haver conexão entre os fatos, se um dos processos tenha sido julgado, a reunião dos feitos é desnecessária, nos termos do art. 82 do CPP, sobretudo porque se o objetivo da conexão é evitar decisões conflitantes, de modo que o sentenciamento do feito afastaria tal possibilidade.

Nesse mesmo sentido, é a Súmula 235 do STJ:
“a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.
[...] (
sic
do id. 178252168).

Por derradeiro, quanto à pretensão de prequestionar os artigos 70, 71 e 83 do Código de Processo Penal, com o fim de atender ao pressuposto essencial do recurso especial, é necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (CPP, art. 619), o que não ocorreu no caso em análise.

Até mesmo porque, o órgão julgador, ao analisar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as
“razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontram respaldo nos elementos encartados nos autos.

Nesse sentido:

[...] O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes. [...] (EDcl no AgRg no HC n. 674.596/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/02/2023).

Ainda assim, na espécie, o acórdão embargado analisou todos os argumentos expostos na revisional, rechaçando a tese defensiva, ante a inexistência de suporte jurídico-legal.

Assim, não há o que aclarar ou colmatar no acórdão impugnado, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado.

À vista de todo o exposto,
rejeito

os presentes aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2023